Tribunal: STF
Processo: HC 255849
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado por Thelma Isabel Brandi, em favor de Luan Filipe Pereira de Barros, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 967.958/SP. 



    Colho trechos da decisão impugnada:



    “LUAN FILIPE PEREIRA DE BARROS alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal n. 1501162-79.2022.8.26.0617). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime aberto." (eDOC. 7) 



    Nesta Corte, o impetrante reitera os fundamentos do habeas corpus impetrado no STJ.



    Alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    No mais, afirma que o regime prisional fechado foi fixado sem fundamentação idônea.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja aplicada a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a imposição de regime prisional menos gravoso.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de uma pequena traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas, no seio dos objetivos de uma organização criminosa. 



    Para tanto, salientou a Corte estadual que, "A situação fática retratada nos autos demonstra que os acusados estavam se dedicando a prática de atividades ilícitas, não se tratando de traficantes eventuais. Tinham em depósito expressiva quantidade de drogas diversas e possuíam instrumentos para fracionar e embalar, atividades mais elaboradas e indicativas de envolvimento rotineiro com a criminalidade" (fl. 18, grifei). 



    Ademais, ressalto que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos. 



    Isso porque, na espécie, não foi apenas a quantidade de drogas apreendidas que levou o Tribunal de origem à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades criminosas. Ao contrário, foram também as demais circunstâncias em que perpetrado o delito que, em conjunto, fizeram crer que o paciente não seria um pequeno traficante ou uma mera neófita em atividade criminosa.



    Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades delituosas e/ou integrante de organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    No espécie, percebe-se que a causa de diminuição de pena não foi afastada unicamente com base na quantidade e natureza das drogas. As circunstâncias da apreensão e o registro de que o paciente e a corré “Tinham em depósito expressiva quantidade de drogas diversas e possuíam instrumentos para fracionar e embalar, atividades mais elaboradas e indicativas de envolvimento rotineiro com a criminalidade”, são circunstâncias suficientes para o afastamento da redutora em questão. (eDOC. 5, fl. 11)



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, assim se decidiu:



    No que tange ao regime de cumprimento de pena, verifico que a Corte de origem justificou a imposição do modo inicial fechado, nos seguintes termos (fl. 19, grifei): 



    Fixo o regime inicial fechado para todos os réus, haja vista a quantidade de pena, superiores a quatro anos de reclusão, e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas para o delito de tráfico de drogas em razão da expressiva quantidade de drogas e culpabilidade dos agentes. 



    Assim, não obstante o paciente haja sido definitivamente condenado a reprimenda inferior a 8 anos de reclusão e embora fosse tecnicamente primário ao tempo do delito, as peculiaridades do caso concreto - notadamente a quantidade de drogas apreendidas e o grau de culpabilidade do réu (que, inclusive, ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal) - autorizam a fixação de regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da reprimenda imposta, ex vi do disposto no art. 33, § 3º, do CP. 



    Portanto, novamente em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem para, a pretexto de ofensa do art. 33, § 2º, do CP, fixar regime inicial mais brando de cumprimento de pena ao acusado.



    Também a jurisprudência desta Corte reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto, sem qualquer bis in idem, a incrementar a pena, agravar o regime inicial de cumprimento e impedir a substituição por restritivas de direitos. Cito, a propósito, julgados no HC 208.748 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, no HC 217.911 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022, e no HC 208.748 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIORMENTE SUBMETIDA AO EXAME DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo, com valoração negativa de algumas das circunstâncias judiciais, notadamente a natureza e a quantidade da droga, autoriza tanto a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso do que o aberto – art. 33, § 3º, do CP – quanto a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – art. 44, III, do CP. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente